Tribunal: TJMT
Processo: 1030808-85.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030808-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030808-85.2023.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Agravado:
Willian Paulo Martelli

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030808-85.2023.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Agravado:
Willian Paulo Martelli

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.. em face da r. decisão proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Claro
, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Willian Paulo Martelli, determinou a intimação do executado para se manifestar acerca do pedido de sequestro da pluma de algodão objeto da CPR n. 26/2022
.

Inconformada, a agravante sustenta que o agravado está desviando a pluma de algodão objeto do contrato firmado entre as partes, devendo a medida expropriatória ser deferida
. Segue sustentando, que seu crédito é extraconcursal, não sendo considerado, ainda, a existência de cláusula em que o agravado renuncia a afirmação de essencialidade do produto em caso de pedido de Recuperação Judicial
. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 196670679).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 202591172), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030808-85.2023.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

Agravado:
Willian Paulo Martelli

V O T O

Cinge-se dos autos que
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Willian Paulo Martelli, tendo o douto magistrado
a quo
determinado à intimação do executado para se manifestar acerca do pedido de sequestro da pluma de algodão objeto da CPR n. 26/2022 (id. 196644659 – pág. 05)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
o agravado está desviando a pluma de algodão objeto do contrato firmado entre as partes, devendo a medida expropriatória ser deferida
.

Segue sustentando, que seu crédito é extraconcursal, não sendo considerado, ainda, a existência de cláusula em que o agravado renuncia a afirmação de essencialidade do produto em caso de pedido de Recuperação Judicial
. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz contar que o art. 1.001, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Dos despachos não cabe recurso”
.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que a ausência de cunho decisório no despacho proferido pelo condutor do feito é notória, tanto que o i. Desembargador Plantonista, ao analisar o pleito de antecipação recursal, assim asseverou,
verbis
:

“
Nesta lide, não há decisão de indeferimento do pedido de sequestro formulado pela ora agravante, o que impede neste momento processual a sua apreciação em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, o juízo da causa apenas determinou que a agravante se manifestasse sobre a arguição do agravado de que obteve o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com a suspensão das Execuções contra ele, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005,
decisum
anexado no ID. 137319893, 1º grau
.

No que concerne à alegação de essencialidade e extraconcursalidade do crédito, cuida-se de matéria afeta ao juízo da RJ, igualmente não dirimida na primeira instância.”
(id. 196670679 – negritei).

Visto isso, resta demasiadamente claro que o
decisum
objurgado nada mais é do que um mero despacho,
sem qualquer cunho decisório
, mormente porque se destinou a impulsionar os autos, após a exequente, ora agravante, requerer o
sequestro da pluma de algodão objeto da CPR n. 26/2022 (id. 196644659 – pág. 05)
.

Destarte, é de conhecimento notório que os despachos judiciais são irrecorríveis, de modo que neste juízo de admissibilidade recursal, imperioso se faz o não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
verbis
:

“
3. Irrecorribilidade dos despachos.
O CPC 162 §3º define despacho como ato judicial ordinatório destinado a dar andamento ao processo.
Porque desprovido de conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, consequentemente, irrecorrível
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – grifei).

O c. STJ já pacificou a questão, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 2º, 126, 282 E 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL DETERMINANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Ausência de prequestionamento de dispositivos de lei tidos por violados. Incidência da Súmula 211 do Supremo Tribunal Federal.

2. O ato do juiz de primeiro grau que determina a citação do executado para satisfação da obrigação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente. Portanto, não se trata de uma decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no Ag n. 1.267.544/CE, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 26.04.2011 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – IRRECORRIBILIDADE – ART. 504, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O despacho do juiz de primeiro grau que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente, inclusive com interposição de recurso de agravo de instrumento pela parte, não é ato que no curso do processo, resolve questão incidente.
Portanto, não se trata de decisão interlocutória, consoante a compreensão que se pode extrair do artigo 162, §2º, do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por via do agravo de instrumento
.

Diante da ausência de conteúdo decisório, não deve o agravo ser conhecido.”
(RAI n. 1019870-36.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.10.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE CONSISTENTE NO CABIMENTO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A teor do que dispõe a regra encartada no art. 504 do CPC, não cabe recurso de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, posto que trata-se de ato irrecorrível.
”
(
RAIN n. 80.224/2009, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.08.2009 – negritei).

Portanto, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024